Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pleito do agravante de revogação da gratuidade de justiça deferida aos agravados, acolhendo a impugnação por eles formulada.
2. Verificando-se que as razões recursais do agravante impugnam especificamente a decisão recorrida, não há falar-se em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Em que pese os agravados fazerem jus ao recebimento de razoável quantia, tratando-se de verba de caráter indenizatório, que tem por finalidade recolocar o ofendido no status no qual se encontrava antes do evento danoso, não se verifica qualquer alteração em seu estado de hipossuficiência econômica.
4. Não tendo o agravante demonstrado qualquer alteração na situação financeira dos agravados, incabível a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida a eles.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.